Tribunal: STF
Processo: ARE 1299836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMITIDO MEDIANTE SELEÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), APÓS O ADVENTO DA EC N° 18/98. SENTENÇA QUE RECONHECE A ESTABILIDADE E CONCEDE A SEGURANÇA, REINTEGRANDO O IMPETRANTE DEMITIDO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO AO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EM RAZÃO DO PROVIMENTO MEDIANTE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO, CONFORME CONSTA CLARAMENTE DO EDITAL, NÃO HÁ FALAR QUE O IMPETRANTE OCUPE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DIGNO DE ESTABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 390 DO TST À HIPÓTESE, VEZ QUE O ALCANCE DESTA SE LIMITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE OS EMPREGADOS PÚBLICOS FORAM NOMEADOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EC N° 19/98. PROVISORIEDADE DAS CONTRATAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ESPECIAIS, INCOMPATÍVEL COM A ESTABILIDADE DE QUE PODEM VIR A GOZAR OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, TITULARES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. ATO DE DISPENSA DEVIDAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, EM ORDEM A DENEGAR A SEGURANÇA (eDOC 2, p. 138)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 37, I, II; 41, § 1°, inciso II, do texto constitucional; bem como à Súmula nº 20, do Supremo Tribunal Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se que, a despeito de o Tribunal de origem considerá-lo empregado público, foi nomeado para cargo público e que, por essa razão, sua demissão sem prévio processo administrativo foi indevida (eDOC 2, p. 198-209).
    Argumenta-se, ainda, que fundamentar a demissão com base no “não atendimento ao serviço” não é suficiente para motivar o ato administrativo. Requer que lhe seja garantido o direito a ter instaurado processo administrativo prévio em que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa (eDOC 2, p. 208).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 131 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 589998, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2013, consignou que os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Assentou ainda a necessidade de motivação do ato de dispensa de tais empregados. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho” 
    Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno firmou que não é possível impor à empresa pública a exigência de instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório para a dispensa de seus empregados, sendo suficiente a motivação do ato. Confira-se:
    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. (RE 589998 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2018)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a natureza jurídica do vínculo do recorrente com a Administração é celetista, não se aplicando a estabilidade conferida aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, motivo pelo qual seria desnecessária a instauração de processo administrativo para a demissão do agente público, sendo bastante a existência de motivação idônea. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Assim, diferentemente do raciocínio incrustado na sentença, o edital não padece de contradição que pudesse prejudicar o empregado. Na verdade, a cláusula 10.8, que fala em nomeação dos aprovados em caráter efetivo e submissão a regime estatutário, encontra-se apenas eivada de erro material. 
    Depreende-se, vale reforçar, da análise do edital em sua completude, que a Administração buscou selecionar empregados públicos para o atendimento de um programa especial federal, a saber, Programa Saúde da Família, mediante repasse de verbas do Governo Federal para o município. 
    (...)
    Perceba-se que a jurisprudência do STF somente reconhece a estabilidade do empregado público que ingressou na Administração antes do advento da EC n° 19/98, o que não é o caso do impetrante, admitido no ano de 2008. 
    Esclareço que a Súmula n° 390 do TST (O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal"), como já decidiu o próprio, tem seu alcance limitado às situações em que os empregados públicos foram nomeados até a data de publicação da EC n° 19/98. 
    Não vislumbro qualquer vício, lado outro, quanto à motivação do ato de dispensa (fls. 63), até pela natureza do contrato celetista por prazo indeterminado, que pode ser rescindido a qualquer tempo. 
    Dessa forma, não há falar em comprovação de direito líquido e certo à estabilidade por parte do impetrante, por se tratar de empregado público da administração direta admitido após o advento da EC n° 19/98 e, ainda, por ter sido contratado no âmbito de programa especial de governo, intrinsecamente provisório” (eDOC 2, p. 140-142)
    Assim, verifica-se que acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, de modo que não merece qualquer reparo.
    Ademais, para dissentir do Tribunal de origem acerca da motivação do ato ou da natureza jurídica do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório, bem como o reexame das cláusulas do edital de concurso público, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 454 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente de combate às endemias. Natureza do vínculo mantido com o Poder Público. Verbas rescisórias. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base na Lei federal nº 11.350/06, na Lei municipal nº 8.490/08 e nos fatos e nas provas dos autos, que o vínculo mantido entre o Município e a ora agravada detinha natureza celetista e que, ainda que o contrato celebrado pelos litigantes contivesse irregularidades, seriam devidas à agravada as férias não gozadas, bem como o terço constitucional de férias. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 687841 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT/88. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. No caso, para se chegar à conclusão pretendida pelos agravantes, faz-se necessário o revolvimento de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido”. (AI 456693 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 25.09.2009)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente